Tribunal: TJPA
Processo: 0803094-76.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803094-76.2021.8.14.0015

APELANTE: YGOR MARTINS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. ACUSADO DESCONHECIA A IDADE DO MENOR COMPARSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR, BASTANDO COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR. PROVA SEGURA. MATÉRIA SUMULADA. ENUNCIADO Nº 500 DO STJ. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais. Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
In casu
, a participação do adolescente resta cristalina, formando um arcabouço probatório suficiente à condenação.

2. A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido, destacando que, ao ser questionado em juízo acerca da idade de seu comparsa, o acusado respondeu que ele parece ter 16 (dezesseis) anos de idade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ygor Martins de Souza
(nascido em
19/05/2003
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/11/2022
, doc. ID 13120661, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma
pena final de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
57 (cinquenta e sete) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática das condutas delitivas tipificadas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado –
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa
) c/c o art. 244-B do ECA (
corrupção de menor –
01 (um) ano de reclusão
), em
concurso formal de crimes
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 13120590) que, no dia
01/07/2021
, por volta das 14h00min., na
Av. Pedro Porpino da Silva
,
Rodovia PA-320
que liga a Cidade de São Francisco a Castanhal, no ramal do km 06, em frente ao
Sítio do Elinho
, bairro Imperador, nesta cidade, o denunciado
Ygor Martins de Souza
, na
companhia do menor infrator M. da S. S.
, foram
presos em flagrante delito
por terem
subtraído, mediante grave ameaça, concurso de agentes e com o uso de um simulacro de arma de fogo
: 01 (uma) motocicleta
Honda Biz 125 ES
, sem plaqueamento, chassi 9C2JA04207R012113, 01 (um) aparelho celular (marca Samsung), modelo J7 Prime, cor rosa, de IMEI 355.727.098.998.981/01, da
vítima Ana Paula Silva e Silva
.

Segundo apurado, no dia dos fatos, por volta das 12h00min., a vítima
Ana Paula trafegava na rua Santo Antônio em sua motocicleta na companhia da passageira e amiga Clélia, quando foi surpreendida pelo denunciado Ygor, que saiu de dentro do mato na companhia do menor M., onde um destes portava um pedaço de madeira e o outro um simulacro de arma de fogo
, ordenando que entregassem os aparelhos celulares, fato consumado com a subtração dos pertences já descritos na referida denúncia, empreendendo
fuga
para rumo desconhecido.

A vítima Ana Paula acionou a polícia, que imediatamente diligenciou na busca dos sujeitos, conseguindo alcançá-los e acompanhá-los. Entretanto, quando notaram que estavam sendo perseguidos pela polícia abandonaram a motocicleta e adentraram na mata.

A polícia logrou êxito em capturá-los e com eles foram encontrados
o aparelho celular e a chave da moto da vítima
, bem como
o simulacro de arma de fogo
, ocasião em que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para a tomada das medidas cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado utilizou o direito constitucional de permanecer calado. Ressalta-se que
o menor infrator confirma em seu termo de depoimento a autoria delitiva do crime em tela cometido pelo denunciado em sua companhia
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13120727), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pela
reforma da sentença condenatória
, com a consequente
absolvição
do apelante

do crime descrito no art. 244-B do ECA
(corrupção de menor)
, pela
insuficiência probatória
. Para a defesa, em que pese o STJ tenha editado a
Súmula nº 500
, tratando do referido delito enquanto
crime formal
trata-se de decisão que contraria o próprio preceito primário da norma penal incriminadora,
que determina a comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação
, fatos que não podem ser presumidos e sim devidamente confirmados na esfera judicial.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior,
com a redução da pena definitiva após a absolvição pelo crime de corrupção de menor
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13120729), o digno representante ministerial postula que a presente
apelação criminal seja julgada improvida
, uma vez que
existe um vasto e robusto lastro probatório nos autos que atestam que o apelante infringiu ao disposto em lei
, sendo
justa e adequada a reprimenda imposta ao mesmo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto, a fim de que sejam mantidos ilesos todos os termos da sentença (parecer doc. ID 13175717).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório pela insuficiência probatória no que se refere ao crime de corrupção de menor.

O cerne do presente apelo insurge na comprovação ou não do crime de corrupção de menores pelo acusado
Ygor Martins de Souza
, vez que
ele desconhecia que o comparsa possuía menos de 18 (dezoito) anos de idade
.

Sustenta a defesa que o édito condenatório foi consubstanciado em um
conjunto probatório frágil
, insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime que lhe está sendo imputado (
corrupção de menor
), já que
seria necessária a comprovação de que o adolescente teve a vontade individual constrangida pelo apelante, não tendo sido verificado o estado de vulnerabilidade do menor
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Consta da exordial acusatória que,
Ygor Martin de Souza fora denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP e art. 244-B do ECA
, por ter,
juntamente com um menor de idade, sob grave ameaça, subtraído da vítima Ana Paula Silva e Silva, seus pertences, como o aparelho celular e a motocicleta que utilizava
.

O que se constata dos autos é que o denunciado colaborou ou facilitou a corrupção do menor
M. da S. S.
, de
15 (quinze) anos de idade
, conforme
data de nascimento (11/12/2005)
, nos termos da cópia da
Certidão de Nascimento
do adolescente constante no doc. ID 13120566 dos autos digitalizados, praticando com ele a infração penal prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

O
crime de corrupção de menores
, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a
vulnerabilidade/hipossuficiência do menor
, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores pelo erro de tipo, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que
o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL.
SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que
o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal.

II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
III- Agravo Regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1378870 MG 2013/0134830-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014
)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR.

1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013
)

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.

3.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A
mens legis
da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (
STF - RHC: 108442 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012
)

A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores
, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido
, destacando que, ao ser questionado em juízo acerca da idade de seu comparsa,
o acusado respondeu que ele parece ter 16 (dezesseis) anos de idade
.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto:

Súmula nº 500, STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, não há como acatar a
tese de insuficiência de provas
, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a
culpabilidade do apelante
e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais.

Dessa forma, a sentença proferida pelo magistrado
a quo
foi
extremamente acertada
, não merecendo qualquer reparo.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023